Tribunal: STF
Processo: HC 69422
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL. LATROCINIO (ROUBO EM
ESTABELECIMENTO BANCARIO E MORTE DO AGENTE POLICIAL) E ROUBO DE
AUTOMOVEL DE PARTICULAR, NO QUAL OS REUS FUGIRAM. NÃO HÁ, NO CASO,
DAR PELA ABSORÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO DO AUTOMOVEL E DE ARMA DO
VIGILANTE, PELO DE LATROCINIO, CRIME COMPLEXO. RELEVANTE E NOTAR,
NO CASO, QUE, A MARGEM DO LATROCINIO, HOUVE DOIS ROUBOS,
CONSIDERADOS ESTES EM CONCURSO FORMAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.